Tribunal: STF
Processo: RHC 54992
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA.
DENUNCIA QUE DESCREVE FATOS TIPICOS PENALMENTE RELEVANTE, CUJA
DEFINIÇÃO JURÍDICA PODE SER ALTERADA E CUJAS EVENTUAIS OMISSÕES
PODEM SER CORRIGIDAS ATÉ SENTENÇA FINAL. - ALEGAÇÃO DE NÃO SER CRIME
FATO MENCIONADO NA DENUNCIA JA APRECIADO EM ANTERIOR 'HABEAS CORPUS'
IMPETRADO COM FUNDAMENTO EM INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E
INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.